Tribunal: TJDFT
Processo: 0750684-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO PARA A CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor: “(a) a quantia de R$12.449,01 (doze mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e um centavo), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, valor corrigido monetariamente até 09/2024; (b) diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, no valor de R$11.704,90 (onze mil e setecentos e quatro reais e noventa centavos), atualizados até 09/2024".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o autor/recorrente tem direito ao pagamento do abono de permanência; e (ii) saber se a referida verba deve ser incluída na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 114, da Lei Complementar no 840/11, e art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade tem direito a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória.
4. No caso, foi comprovado que em 14/03/2018 o autor reuniu os requisitos legais para a aposentadoria voluntária (ID 66263984, pág. 14), nos termos do art. 6o da EC no 41/2003 c/c art. 2o da EC no 47/2005, e trabalhou até 19/03/2018, data da publicação de sua aposentadoria (ID 66263984, pág. 59). Assim, independentemente de pedido administrativo, o autor tem direito a 5 (cinco) dias de abono de permanência.
5. Ademais, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, assim como o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação, ostentam caráter remuneratório permanente e, em consequência, são incorporadas ao patrimônio do servidor, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
6. Destarte, a condenação indicada no item "(a)" da parte dispositiva da sentença merece reparos, na forma anteriormente exposta, e deve ser mantida a condenação especificada no item "(b)" da parte dispositiva da sentença, nos termos determinados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada, no tocante ao item (a) da parte dispositiva, para condenar o Distrito Federal a pagar ao recorrente: (i) o valor de R$10.147,15 (dez mil, cento e quarenta e sete reais e quinze centavos), a contar da data da aposentadoria (19/03/2018), referente à diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e o efetivamente devido, computados os valores de auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência; e (ii) o valor de R$186,05 (cento e oitenta e seis reais e cinco centavos), correspondente a 5 (cinco) dias de abono de permanência, a contar da data de preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (14/03/2018). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde quando devidos até 08/12/2021, acrescidos de juros moratórios de acordo com os índices da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97), a contar da citação. A partir de 09/12/2021 deverá incidir a SELIC, que engloba os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento (EC no 113/2021).
8. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente (ID 66264004 e 66264005). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/11, art. 114; CF/1988, art. 40, § 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 475822/DF, R9. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19/12/2018; STJ, REsp 1576363/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/05/2018.